Tribunal: STF
Processo: HC 226295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    (Petição/STF n. 39.482/2023)



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2023, por Ângelo Magno Lins do Nascimento, advogado, em benefício de André França da Silva, contra ato monocrático da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 810.552/MS. 



    2. Em 17.4.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, nestes termos:



    “6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Essa impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 810.552/MS. 



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 4.4.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante resultaria em dupla supressão de instância, pois o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Regional Federal ainda não foi apreciado. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    (...) 



    8. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. 



    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, após condenação em primeira instância, com determinação de cumprimento da pena em regime inicialmente semiaberto, o Juiz Federal Fábio Fischer, em 17.3.2023, oficiou à Penitenciária Estadual de Dourados para que, imediatamente, colocasse André França da Silva à disposição do regime semiaberto de Dourados/MS. 



    Constou do despacho de fl. 2 no e-doc. 4: ‘Considerando a informação constante do ID 279180841, constou da sentença o seguinte: ‘Todavia, sentenciado o feito, e fixado regime semiaberto, não se justifica a manutenção do acusado em penitenciária, devendo o regime cautelar ser adaptado às circunstâncias da pena imposta Expeça-se guia de recolhimento provisória’. Dessa forma, como se conclui dos seus próprios termos, a manutenção da prisão preventiva deverá a observar, doravante, o regime semiaberto. Serve-se deste como OFÍCIO a Penitenciária Estadual de Dourados para que imediatamente coloque o réu ANDRÉ FRANÇA DA SILVA à disposição do regime semiaberto de Dourados/MS. No mais, mantem-se a sentença ID 279065079, acima reportada’ (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    10. Na espécie, o impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva com a determinação de cumprimento da pena em regime semiaberto. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado. 



    11. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser juridicamente válida decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e, ainda, assegurado que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. 



    Neste sentido, por exemplo: 



    (...) 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (fls. 12-18, e-doc. 9).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 18.4.2023, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 39.482/2023, em 20.4.2023, pleiteando a reconsideração da decisão proferida sob a alegação de que, “embora esteja no presídio semiaberto, o paciente continua sem autorização de saída, tornando dessa forma, o regime em que se encontra, ou seja, as condições do regime fechado, mais gravoso do que o regime a que foi condenado” (fl. 2, e-doc. 10).



    O impetrante juntou, ainda, o Atestado Carcerário n. 02/2023/EPMRSAD assinado, em 20.4.2023, pelo Chefe do Setor de Segurança da Agência Estadual de Administração do Sistema Carcerário do Estado de Mato Grosso do Sul – AGEPEN, com o seguinte teor:



     “Atendendo a requerimento para os devidos fins de direito, atestamos que ANDRÉ FRANÇA DA SILVA, prontuário n. 132779, brasileiro, filho de VALDELUCIA SILVA, pai não informado, deu entrada neste Estabelecimento Penal Masculino de Regime Semiaberto de Dourados/MS na data de 11/04/2023, conforme determinação judicial, para cumprimento de Prisão em regime Semiaberto – sem saída” (e-doc. 11).



    4. Em 22.4.2023, determinei ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Dourados/MS que, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestasse informações pormenorizadas sobre a execução da pena de André França da Silva no Processo de Execução n. 7000039-83.2023.4.03.6002, referente à Ação Penal n. 5002942-62.2022.4.03.6002, que tramitou no juízo da Primeira Vara Federal de Dourados/MS 
(e-doc. 13).



    5. Em 25.4.2023, o Juiz de Direito Ricardo da Mata Reis informou:



    “O paciente atualmente cumpre pena no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Dourados (EMPRSAAA-D), onde deu entrada em 11/04/2023 ( mov. 22.1 do respectivo PEC). 



    Foi elaborado Relatório da Situação Processual Executória, do qual as partes, já intimadas, ainda não manifestaram ciência nem apresentaram eventual impugnação. No momento, prevê-se que o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto será alcançado em 01/02/2024, e para a concessão do livramento condicional em 29/10/2024. É apontada como data do término provável da reprimenda 21/ 09/2028” (fl. 2, e-doc. 15).



    6. Diante da informação prestada pelo juízo de execução, no sentido de que o paciente está custodiado no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Dourados, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração feito na Petição/STF n. 39.482/2023. 



    7. Como observado na decisão proferida, o impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva com a fixação do regime semiaberto. Também não há elementos suficientes para se desfazer a presunção de veracidade da afirmativa do magistrado de que o paciente está, atualmente, cumprindo as condições do regime fechado.



    8. As alegações expostas na inicial desta impetração e reiteradas no pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado novos argumentos que pudessem ensejar a reconsideração pretendida.



    O pedido de reconsideração não apresenta razões jurídicas a autorizarem a alteração da decisão proferida neste habeas corpus.



    9. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração constante da Petição/STF n. 39.482/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora